Tribunal: STF
Processo: Rcl 53149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, DA CF/88). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796). Teratologia não identificada.



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.